Tribunal: TJMT
Processo: 1029270-31.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029270-31.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), DPORTO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.497.434/0001-04 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA DEVIDA E CLARAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO.
PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara que deu provimento à apelação do Banco, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir título executivo judicial, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco eram suficientes para instruir a ação monitória. A embargante alega omissão quanto à análise da efetiva disponibilização do crédito e contradição entre o reconhecimento de insuficiência dos documentos para demonstrar integralmente o contrato e a conclusão pela aptidão da mesma prova para a ação
monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorre em omissão ao não enfrentar alegação de que o valor do empréstimo não foi efetivamente disponibilizado à embargante;

(
ii
) estabelecer se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a insuficiência dos documentos para demonstrar todos os termos contratuais, mas concluir que tais documentos são aptos a embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia implicitamente a alegação de ausência de disponibilização do crédito ao afirmar que os extratos demonstram a transferência do valor para a conta da empresa, o que afasta o vício de omissão.

A efetiva disponibilização do crédito se caracteriza com o lançamento em conta corrente, sendo irrelevantes, para esse fim, as movimentações subsequentes
destinadas a liquidar débitos preexistentes ou realizar aplicações, por integrarem a dinâmica da relação bancária.

A ação monitória não exige prova exaustiva do contrato, mas apenas prova escrita suficiente para formar juízo de probabilidade e verossimilhança quanto à existência do crédito, o que se verifica pelos extratos bancários e planilha de evolução do débito.

A suposta contradição não se configura porque a insuficiência documental para demonstrar todos os termos do contrato não impede que a mesma documentação seja hábil para instruir a ação monitória, dadas as exigências probatórias menos rigorosas do procedimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e suficiente, inexistindo vícios a justificar integração, conforme jurisprudência do STJ no
EDcl
no REsp 1962275/GO (Tema 1.156/STJ).

Não há espaço para prequestionamento quando inexistem vícios sanáveis, pois todas as questões relevantes foram apreciadas no julgamento
originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A disponibilização de crédito em conta corrente caracteriza entrega válida da quantia mutuada, ainda que posteriormente utilizada para liquidar débitos preexistentes ou aplicações automáticas.

A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa demonstrar integralmente os termos da contratação, bastando indicar, com razoável probabilidade, a existência do crédito alegado.

A contradição apta a embasar embargos de declaração é a interna ao julgado, não configurada quando o acórdão aplica corretamente padrões distintos de suficiência probatória para a ação monitória e para a comprovação integral do contrato.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20/08/2024,
DJe
22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1029270-31.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:
PORTO SEGURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Inconformada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição.

S
ustenta que o acórdão não analisou a alegação de que o valor supostamente emprestado não foi disponibilizado à embargante, tendo sido imediatamente movimentado, retirado e liquidado pela própria instituição financeira.

No tocante à contradição, aduz que o próprio acórdão reconhece que os documentos apresentados, por si sós, não são suficientes para evidenciar os termos da contratação, especialmente no que concerne aos encargos financeiros pactuados, prazo para pagamento, forma de amortização e demais condições essenciais do negócio jurídico, mas, ao mesmo tempo, conclui que essa mesma prova é suficiente para constituir um título executivo.

Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação monitória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Na origem, o Banco Santander Brasil S/A ajuizou ação monitória em face de Porto Seguro Empreendimentos Imobiliários Ltda., visando a cobrança do montante de R$ 293.042,54, alegando ser credor da embargante em decorrência de contrato de Crédito Unificado Soluções - Modalidade Eletrônico nº 00332185300000014180, Operação 2185000014180300424, através do qual a instituição financeira teria disponibilizado, em 13/04/2020, um crédito no valor de R$ 252.784,53, a ser restituído mediante o desconto mensal em conta corrente de 61 (sessenta e uma) parcelas iguais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 6.384,19.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do
CPC
, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Trata-se, portanto, de instrumento processual vocacionado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de vícios que comprometam a clareza, a coerência ou a completude do pronunciamento judicial.

No caso
sub examine
, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter analisado um dos fundamentos centrais dos embargos monitórios, qual seja, a alegação de que o valor supostamente emprestado não foi disponibilizado à embargante, tendo sido imediatamente movimentado, retirado e liquidado pela própria instituição financeira.

Argumenta que, conforme expressamente arguido na peça de defesa, pelo resumo anexado pelo próprio Banco, verifica-se que este fez lançamento automático, sem autorização, no valor de R$ 252.784,53 no dia 13/04/2020, para cobrir o saldo negativo do dia 01/04/2020 de R$ 41.776,34, sendo que no mesmo dia 13/04/2020, o próprio Banco efetuou liquidação do valor de R$ 207.171,95, bem como realizou, sem autorização, aplicação automática
contamax
empresarial de R$ 3.836,24, ou seja, a quase totalidade do suposto crédito foi utilizada pelo próprio credor para quitar débitos preexistentes e realizar liquidação e investimentos sem qualquer anuência ou participação da embargante.

Aduz, ainda, que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que os documentos apresentados, por si sós, não são suficientes para evidenciar os termos da
contratação, mas, ao mesmo tempo, concluir que essa mesma prova é suficiente para constituir um título executivo.

Passo à análise pormenorizada de cada um dos vícios apontados.

Prima facie
, cumpre examinar a alegação de omissão concernente à ausência de análise, pelo acórdão embargado, do argumento de que o valor supostamente emprestado não foi efetivamente disponibilizado à embargante, tendo sido imediatamente movimentado pelo próprio banco.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a embargante, em sua peça de defesa (embargos monitórios), arguiu que o valor de R$ 252.784,53, lançado pelo banco em 13/04/2020, foi imediatamente utilizado para cobrir saldo negativo preexistente (R$ 41.776,34), liquidação de valores em favor do próprio banco (R$ 207.171,95) e aplicação automática (R$ 3.836,24), sem qualquer anuência ou participação da embargante.

Não obstante a relevância da argumentação suscitada, entendo que tal omissão não se configura no caso concreto.

Isso porque, ao analisar a controvérsia, o acórdão embargado expressamente consignou que "o que se verifica dos extratos bancários é que ocorreu a transferência do valor para a conta da empresa", reconhecendo, portanto, a efetiva disponibilização do crédito em favor da embargante.

Com efeito, a disponibilização do crédito em conta corrente caracteriza-se como ato jurídico perfeito e acabado, que confere ao correntista a plena disponibilidade sobre os valores creditados.

O fato de tais valores terem sido posteriormente utilizados para liquidação de débitos preexistentes ou realização de aplicações financeiras não descaracteriza a efetiva disponibilização do crédito, tampouco a natureza jurídica do contrato de mútuo.

In
casu
,
os extratos bancários juntados aos autos demonstram de forma inequívoca a disponibilização do valor de R$ 252.784,53 na conta da empresa embargante em 13/04/2020, configurando, assim, a efetiva entrega da coisa fungível, elemento essencial do contrato de mútuo.

A posterior movimentação desses valores, seja para liquidação de débitos preexistentes, seja para realização de aplicações financeiras, insere-se no âmbito da relação jurídica bancária mantida entre as partes, não tendo o condão de descaracterizar a efetiva disponibilização do crédito e, por conseguinte, a existência do contrato de mútuo.

Ademais, impende consignar que, em se tratando de conta corrente bancária, os valores nela depositados integram um todo unitário, não sendo possível, em regra, distinguir a origem específica dos recursos utilizados para cada movimentação.

Assim, a alegação de que os valores do empréstimo foram imediatamente utilizados para liquidação de débitos preexistentes não encontra respaldo técnico-jurídico, uma vez que, após a disponibilização do crédito, os valores passam a integrar o saldo da conta corrente, confundindo-se com os demais recursos ali existentes.

Nesse diapasão, não se vislumbra omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que o valor supostamente emprestado não foi efetivamente disponibilizado à embargante, porquanto tal questão foi implicitamente apreciada quando se reconheceu a efetiva transferência do valor para a conta da empresa, conforme demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos.

No que concerne à alegada contradição, sustenta a embargante que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a insuficiência dos documentos apresentados para evidenciar os termos da contratação, conclui pela suficiência dessa mesma prova para constituir um título executivo judicial.

De fato, ao examinar a controvérsia, o acórdão embargado consignou que "os documentos apresentados por si sós não são suficientes para evidenciar os termos da contratação, especialmente no que concerne aos encargos financeiros pactuados, prazo para pagamento, forma de amortização e demais condições essenciais do negócio jurídico".

Não obstante tal reconhecimento, o acórdão concluiu que "os documentos apresentados pelo apelante, notadamente os extratos bancários demonstrando a disponibilização do crédito e a planilha de evolução do débito, constituem prova escrita suficiente para autorizar o processamento da ação monitória".

Prima facie
, impende esclarecer que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre as proposições contidas na fundamentação ou entre estas e a conclusão, de modo a comprometer a coerência do pronunciamento judicial.

Ademais, o cerne da discussão recursal reside apenas quanto à
suficiência ou não dos documentos apresentados pelo Banco para instruir a ação monitória,
se
constituem prova escrita hábil a embasar o procedimento monitório.

In
casu
, não se vislumbra contradição no acórdão embargado, mas sim a aplicação do entendimento consolidado de que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não
necessita demonstrar o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor com a mesma força que se exige para um título executivo, bastando que permita ao julgador inferir a existência do direito alegado mediante juízo de probabilidade e verossimilhança.

Com efeito, a ação monitória, como cediço, constitui técnica processual destinada a propiciar a rápida formação de título executivo judicial mediante cognição sumária, em favor daquele que, embora não disponha de título executivo, possua prova escrita do crédito.

Nesse contexto, a prova escrita exigida para a admissibilidade da ação monitória não precisa ser exaustiva, bastando que permita ao julgador inferir, com razoável grau de certeza, a existência da relação jurídica entre as partes e o crédito alegado pelo autor.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo embargado, notadamente os extratos bancários demonstrando a disponibilização do crédito e a planilha de evolução do débito, constituem prova escrita suficiente para autorizar o processamento da ação monitória, porquanto evidenciam, com razoável grau de certeza, a existência da relação jurídica entre as partes e o crédito alegado pelo autor.

O fato de tais documentos não evidenciarem todos os termos da contratação, especialmente no que concerne aos encargos financeiros pactuados, prazo para pagamento e forma de amortização, não compromete sua suficiência para fins de admissibilidade da ação monitória, uma vez que, como anteriormente explicitado, a prova escrita exigida para tal fim não precisa ser exaustiva.

Destarte, não se vislumbra contradição no acórdão embargado, mas sim a correta aplicação do entendimento de que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não necessita demonstrar o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor com a mesma força que se exige para um título executivo, bastando que permita ao julgador inferir a existência do direito alegado mediante juízo de probabilidade e verossimilhança.

A via estreita dos
aclaratórios
não permite a reabertura do debate já encerrado pelo órgão julgador, especialmente quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada.

No caso vertente, resta evidente a pretensão do embargante de revisão do julgado, buscando a prevalência de tese que não foi acolhida pela maioria, o que desborda dos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado.

Frise-se, por pertinente, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

A existência de fundamentação adequada, com a exposição clara das razões que levaram à conclusão adotada, afasta a alegação de omissão no julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

No que concerne ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem instrumento processual idôneo para provocar o pronunciamento judicial sobre questões relevantes para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, desde que presentes os requisitos legais para sua admissibilidade, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese
, não tendo sido reconhecida a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, não há que se falar em prequestionamento, uma vez que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador.

Não obstante,
ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que, como anteriormente explicitado, os documentos apresentados pelo embargado constituem prova escrita suficiente para
autorizar o processamento da ação monitória, e a efetiva disponibilização do crédito em favor da embargante restou demonstrada pelos extratos bancários juntados aos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026